Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718541-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENNER DE FREITAS NOGUEIRA, DENISE DOMINGUES DE FREITAS EMBARGADO: PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI, GABRIEL PILLA ALBERTI D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, se o caso, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2024 17:46:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator